Tribunal: CARF
Processo: 16682.901766/2017-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901766/2017-78
RESOLUÇÃO
3402-004.290 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência para que a unidade de origem, considerando a Dacon e a
DCTF retificadas e, em sua integralidade, os documentos de prova acostados aos autos, apure a
certeza e liquidez dos créditos, com a confecção de relatório conclusivo, apontando se há provas
contábeis suficientes que tenham o condão de demonstrar a legitimidade dos serviços de
manutenção da planta de telecomunicações, além da energia elétrica utilizada – em conformidade
com a Súmula CARF no 224, do aluguel de postes e equipamentos e dos materiais empregados na
manutenção da planta de telecomunicações, considerando que respectivos créditos pleiteados,
embora tenham correlação com a atividade principal exercida pela Recorrente, são atividades
satélites à principal, de modo a fazer jus ao crédito sob a guarida do regime não-cumulativo. A
Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, e deverá ser-lhe oportunizado o
prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre as conclusões da Fiscalização, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento
do julgamento. Vencidas a conselheira Mariel Orsi Gameiro, que na sessão do dia 21/08/2025
votou pela nulidade do Acórdão recorrido e, na presente sessão, pelo enfrentamento do mérito, e
a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, que também votou pelo enfrentamento
do mérito na presente sessão. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-004.289, de 16 de outubro de 2025,
prolatada no julgamento do processo 16682.901764/2017-89, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.290 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901766/2017-78
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jose de Assis Ferraz Neto,Mariel Orsi Gameiro, Cynthia
Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a <relacionar a natureza do crédito>.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1. NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
Não padece de nulidade o despacho decisório lavrado por autoridade
competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla
defesa, onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.

2. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REGIME CUMULATIVO.
Sujeitam-se ao regime cumulativo de que trata a Lei n° 9.718/1998 as receitas
decorrentes da prestação de serviços de telecomunicações.

3. ÔNUS PROBATÓRIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Consoante art. 170 do CTN, compete ao pleiteante do crédito a comprovação de
sua certeza e liquidez.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral restituição,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: i) origem do indébito: apropriação de créditos de
não cumulatividade de PIS-PASEP/COFINS sobre dispêndios incorridos no próprio mês; ii)
ilegalidade dos motivos apresentados pela DRJ para negar o direito ao crédito; e, iii)
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.290 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901766/2017-78
3
subsidiariamente: nulidade do acórdão da DRJ. Erro metodológico. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado na
resolução paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode
ser consultado na resolução paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Peço vênia à Ilustre Conselheira Relatora para divergir de sua conclusão
quanto ao julgamento do mérito no estado em que o processo se encontra.
A i. Relatora entende que, à luz da Súmula CARF no 231, os documentos
retificadores (DACON e DCTF) são suficientes para comprovar os créditos
extemporâneos de PIS e Cofins, não havendo controvérsia quanto à certeza
e liquidez do crédito.
Embora esta Redatora discorde da referida Súmula, conforme exposto em
votos anteriores, os precedentes evidenciam que o ressarcimento ou
compensação de créditos extemporâneos é possível, desde que os
respectivos DACON e DCTF sejam retificados. Todavia, a exigência da
retificação não afasta a necessidade de comprovação do direito creditório,
cujo ônus é do contribuinte, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil.
Adicionalmente, a necessidade de comprovação da certeza e liquidez de
um crédito independentemente da retificação da DCTF também foi tratada
na Súmula CARF no 164, aprovada com a seguinte redação:

Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação
é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402005.034, 1301004.014, 3402004.849,
9303005.709, 9202007.516, 3402006.556, 3402-006.929 e 3402006.598.
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.290 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901766/2017-78
4
No presente caso, o ilustre Julgador a quo não analisou os documentos
trazidos aos autos com a manifestação de inconformidade.
Entretanto, o processo administrativo deve atentar ao Princípio da Verdade
Material, bem como aplicar o Princípio do Formalismo Moderado, pelo
qual os ritos e formas do processo administrativo acarretam interpretação
flexível e razoável, suficientes para propiciar um grau de certeza,
segurança, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal e, sopesado com os Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando
exigências formais excessivas para que prevaleça a verdade material.
Sobre a aplicação da verdade material na apuração dos fatos, transcrevo o
posicionamento dos ilustres autores Marcos Vinicius Neder e Thais de
Laurentiis na obra “Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado”:
Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem
o dever de buscar a verdade material. O processo fiscal tem por finalidade
garantir a legalidade da apuração do fato gerador e a constituição do
crédito tributário, devendo o julgador pesquisar exaustivamente se, de fato,
ocorreu a hipótese abstratamente prevista na norma e, em caso de
impugnação do contribuinte, verificar aquilo que realmente é verdade,
independente do alegado e provado. Odete Medauar preceitua que “o
princípio da verdade material ou verdade real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com base
nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a
versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de
carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos a
respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados
pelos sujeitos” Segundo Alberto Xavier, a lei concede ao órgão fiscal meios
instrutórios amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre os
verdadeiros fatos praticados pelo contribuinte. Nesta perspectiva, é lícito
ao órgão fiscal agir sponte sua com vistas a corrigir os fatos inveridicamente
postos ou suprir lacunas na matéria de fato, podendo ser obtidas novas
provas por meio de diligências e perícias.
Com isso, diante dos documentos apresentados nos autos pela
Contribuinte, bem como em razão do DACON e DCTF retificados, cabe
oportunizar a comprovação do direito creditório pleiteado.
Para tanto, por maioria de votos, o Colegiado decidiu por converter o
julgamento do recurso em diligência para que a unidade de origem,
considerando a Dacon e a DCTF retificadas e, em sua integralidade, os
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.290 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901766/2017-78
5
documentos de prova acostados aos autos, apure a certeza e liquidez dos
créditos, com a confecção de relatório conclusivo, apontando se há provas
contábeis suficientes que tenham o condão de demonstrar a legitimidade
dos serviços de manutenção da planta de telecomunicações, além da
energia elétrica utilizada – em conformidade com a Súmula CARF no 224,
do aluguel de postes e equipamentos e dos materiais empregados na
manutenção da planta de telecomunicações, considerando que respectivos
créditos pleiteados, embora tenham correlação com a atividade principal
exercida pela Recorrente, são atividades satélites à principal, de modo a
fazer jus ao crédito sob a guarida do regime não-cumulativo.
A Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, e deverá
ser-lhe oportunizado o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre as
conclusões da Fiscalização.
Após, o processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.

Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.290 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901766/2017-78
6

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência para que a unidade de origem, considerando a Dacon e a DCTF
retificadas e, em sua integralidade, os documentos de prova acostados aos autos, apure a certeza
e liquidez dos créditos, com a confecção de relatório conclusivo, apontando se há provas
contábeis suficientes que tenham o condão de demonstrar a legitimidade dos serviços de
manutenção da planta de telecomunicações, além da energia elétrica utilizada – em conformidade
com a Súmula CARF no 224, do aluguel de postes e equipamentos e dos materiais empregados na
manutenção da planta de telecomunicações, considerando que respectivos créditos pleiteados,
embora tenham correlação com a atividade principal exercida pela Recorrente, são atividades
satélites à principal, de modo a fazer jus ao crédito sob a guarida do regime não-cumulativo. A
Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, e deverá ser-lhe oportunizado o
prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre as conclusões da Fiscalização, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento
do julgamento.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 2002
DF CARF MF
Original